Tribunal: STF
Processo: RE 110774
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
EMENTA:  -  PROCESSO PENAL. NULIDADE. FALTA DE PUBLICAÇÃO
 DE
PAUTA DE JULGAMENTO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXCIPIENTE, EM
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E SUSPEÇÃO DE JUIZ.
            ART. 564, IV, DO C.P.P. E SÚMULA 431 DO S.T.F.
            NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE ALEGA, PELA LETRA "A",
CONTRARIEDADE A QUALQUER DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SEM O QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR OCORRENTE A HIPÓTESE DO INC. I
DO ART. 325 DO R.I.S.T.F., COM A REDAÇÃO DADA PELA E.R. N. 2/85.
            NA VERDADE, PELA LETRA "A", O QUE SE ALEGA E NEGATIVA DE

VIGÊNCIA DO ART. 564, IV, DO C.P.P.
           MAS, EM SE TRATANDO, NO CASO, DE PROCESSO POR CONTRAVENÇÃO

PENAL (EXERCÍCIO ILEGAL DA ADVOCACIA, ART. 47 DA L.C.P.), TAL MATÉRIA

INFRACONSTITUCIONAL (ART. 564, IV, DO C.P.P.) SÓ PODERIA SER OBJETO
DE EXAME, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE TIVESSE  HAVIDO ARGÜIÇÃO
DE RELEVÊNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, ACOLHIDA PELO E CONSELHO
(INC. XI DO ART. 325, COM A E.R. Nº 2/85), O QUE NÃO ACONTECEU, NA
HIPÓTESE. TAMBÉM PELA LETRA "D", O R.E. NÃO COMPORTA CONHECIMENTO.
QUANTO AO PERMISSIVO, E ALEGADA DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA 431, QUE
DIZ: E NULO O JULGAMENTO DE RECURSO CRIMINAL, NA  SEGUNDA INSÂNCIA,
SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO, OU PUBLICAÇÃO DA PAUTA,  SALVO EM "HABEAS
CORPUS".
            A ORIENTAÇÃO DO STF AFIRMOU-SE, A RESPEITO, EM JULGAMENTO
 DE
"'HABEAS CORPUS"', E MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 660,
§  2º , 664 E 667, E DE SEU R.I. ANTERIOR (ARTS. 124 E 130, § 1º).
AQUI, PORÉM, NÃO SE TRATA NEM DE RECURSO CRIMINAL, NEM DE "HABEAS
CORPUS", MAS DE QUESTÃO PROCESSUAL INCIDENTE, REPRESENTADA POR
UMA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEÇÃO, REGULADA POR DISPOSITIVOS
DIVERSOS (ARTIGOS 95 E SEGUINTES DO C.P.P.), SENDO CERTO QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO SE LIMITOU A RECONHECER, PRELIMINARMENTE, A
IRRELEVÂCIA DA ARGÜIÇÃO, NOS TERMOS DO § 1º  DO ART. 100, HIPÓTESE
EM QUE, BEM OU MAL, INTERPRETANDO IMPLICITAMENTE O ART. 119
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL LOCAL, CONSIDEROU DESNECESSÁRIA
A PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. ALÍAS, ESTÁ  CORTE  NÃO ADMITE,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A SÚMULA MEDIANTE
 SUA
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA OU EXTENSIVA A SITUAÇÕES POR ELA NÃO
EXAMINADAS.
           ENFIM, NÃO DEMONSTRADA DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA 431
(ART. 322 DO RISTF E SÚMULA 291), O APELO TAMBÉM  NÃO PODE SER
CONHECIDO PELA LETRA "D".